Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-26.2024.8.11.0027
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001174-26.2024.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aquisição, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 489.459.511-72 (APELANTE), ALCY ALVES VELASCO - CPF: 318.939.961-15 (ADVOGADO), FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (APELADO), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), GUILHERME VINICIUS SOUSA BENEVENUTO - CPF: 054.672.001-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E
menta:

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Venda de imóvel em área de preservação ambiental. Contrato rescindido. Restituição de valores pagos. Indenização por danos morais não configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, em ação de indenização por danos materiais e morais, que determinou a restituição dos valores pagos pelo lote adquirido, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante poderia receber indenização por danos morais decorrentes da venda de imóvel em área embargada por órgãos ambientais; e (
ii
) verificar a suficiência de provas para o julgamento antecipado da lide, sem produção de prova testemunhal.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado foi adequado, pois os documentos juntados aos autos eram suficientes para demonstrar o inadimplemento contratual e o embargo ambiental, dispensando produção suplementar de provas, não havendo cerceamento de defesa.

4. O dano moral exige violação direta de direito da personalidade, extrapolando o mero dissabor ou frustração econômica. No caso, o prejuízo do apelante decorre exclusivamente da perda patrimonial, já reparada pela restituição dos valores pagos e das benfeitorias, não havendo dano extrapatrimonial autônomo.

5. O inadimplemento contratual não configura automaticamente abalo moral indenizável quando os efeitos patrimoniais já foram compensados.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso

de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“
“1. A venda de imóvel em área de preservação ambiental irregular permite a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos pelo comprador. 2. O mero inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais quando os prejuízos patrimoniais são integralmente reparados.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 5o, V e X; CC/2002,
arts
. 186 e 927; CPC/1973, art. 330, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02/04/2019; TJ-MT
, Ape
laçã
o Cív
el 1042980-04.2021.8110041, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeir
a Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível
interposto por

João Alves de Oliveira

contra a
sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da Comarca de
Itiquira
/MT,
na
Ação
de
Indenização por Danos Morais e Materiais
,
autos n.

1001174-26.2024.8.11.0027
,
ajuizada

em desfavor de

Fabiano
Suelton
Machado Araújo
,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido à restituição dos valores pagos (danos materiais), rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que
as partes celebraram "Compromisso Particular de Cessão de Direito de Posse", por meio do qual o autor/apelante adquiriu do réu/apelado um lote de terras com 12,5m x 250m, situado às margens do Rio Itiquira, na zona rural do município de Itiquira/MT, como parte de um loteamento na "Fazenda Bica D'Água". O valor pactuado foi de R$ 25.000,00, a ser pago com uma entrada de R$ 1.000,00 e 24 parcelas mensais de R$ 1.000,00.

Ocorre que, em 23 de julho de 2020, a Polícia Militar de Proteção Ambiental, em vistoria decorrente de requisição do Ministério Público, constatou a existência de um loteamento irregular na área, que se localiza em área de reserva legal na Planície Pantaneira. Em decorrência, lavrou o Auto de Infração no 173312 e o Termo de Embargo/Interdição no 118675, que atingiu todo o empreendimento, inclusive o lote adquirido pelo autor/apelante.

O autor/apelante alegou que o réu/apelado tomou ciência do embargo em 12 de agosto de 2020, mas, agindo de má-fé, continuou a receber as parcelas mensais até 13 de novembro de 2021, totalizando um pagamento de R$ 22.000,00. Além do prejuízo com os pagamentos, o autor/apelante afirmou ter despendido valores com a construção de uma residência no local, aquisição de materiais, mão de obra, plantio de árvores e outras benfeitorias, que, por fim, foi demolida por determinação judicial.

Diante disso, requereu a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 49.287,00 (quarenta e nove mil duzentos e oitenta e sete reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrada em montante equivalente a 30 (trinta)
salários mínimos
(ID 339696391)
.

Em contestação, o réu/apelado arguiu sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que teria cedido os direitos a terceiro, a quem atribui a responsabilidade pela venda realizada ao autor. Sustentou, ainda, a ausência de comprovação dos alegados danos materiais e morais (ID 339696851).

Intimadas para especificação de provas, a parte autora requereu a produção de prova documental e testemunhal (ID 339696859), ao passo que o réu informou não possuir interesse na produção de outras provas (ID 339696858).

O
Juízo Singular
entendeu que
a matéria posta em exame dispensava produção de outras provas
e julgou antecipadamente o mérito, nos termos do art. 330, I, do CPC/73.

Na sentença, o magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu à restituição do valor pago pelo autor. Quanto à indenização por danos morais, a pretensão foi rejeitada, sob o fundamento de que o inadimplemento contratual, por si só, não configura ofensa à dignidade ou à honra do contratante.

Irresignado,
a parte
autor
a
interpôs recurso de apelação
(ID
339696861
)
.

Nas
razões recursais
,
o
apelante argumenta a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado que o impediu de produzir prova testemunhal sobre os danos morais. Aduz que

ficou configurado o
dano moral decorrente da venda ilícita e indevida do imóvel, ultrapassando o mero dissabor.

Em contrarrazões (ID 339696863), o apelado pugna pela manutenção da sentença proferida.

Preparo recursal
dispensado, ante a

concessão da gratuidade da justiça na origem
(ID 339696395)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Assim, presentes os requisitos intrínsecos e
extrínsecos
de admissibilidade,
conheço
do recurso.

PRELIMINAR

CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta que
o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois o impediu de produzir prova testemunhal destinada a comprovar a extensão do abalo moral sofrido.

A
preliminar não merece acolhida.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 370, consagra o princípio do livre convencimento motivado, estabelecendo que o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

O julgamento antecipado, previsto no artigo 355, inciso I, do mesmo diploma legal, é uma ferramenta processual que visa à celeridade e à eficiência, sendo autorizado quando a matéria fática relevante para o deslinde da causa já se encontra suficientemente demonstrada por meio da prova documental carreada aos autos.

No caso em apreço, os elementos fáticos essenciais encontram-se suficientemente demonstrados por meio da documentação acostada aos autos. O contrato de cessão de posse evidencia a titularidade e a ocupação do lote pelo apelante; os autos da ação civil pública registram o embargo ambiental que restringiu a utilização do imóvel; e os recibos de pagamento comprovam os investimentos realizados. Esse conjunto documental forneceu à Magistrada base sólida e suficiente para a formação de seu convencimento sobre a situação fática, permitindo-lhe avaliar a dinâmica dos fatos e a conduta das partes, dispensando a produção de prova testemunhal suplementar.

Esta Corte possui o entendimento de que “(...) A recusa motivada da prova testemunhal, diante da suficiência do conjunto documental, não configura cerceamento de defesa”

(N.U 1002173-55.2025.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026)
.

Dessa forma, por entender que o acervo probatório era suficiente para a formação de seu convencimento, agiu acertadamente a Magistrada de primeiro grau ao proceder ao julgamento antecipado, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito
, pois, a preliminar.

MÉRITO

O dano moral configura-se pela violação a direitos da personalidade, compreendidos, entre outros, na honra, imagem, dignidade, integridade psíquica e liberdade individual, encontrando fundamento nos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o dano moral não se presume, exigindo-se a demonstração de que a conduta ilícita ultrapassou o mero dissabor cotidiano, alcançando efetivo e relevante abalo à esfera íntima da parte lesada
(
AgInt
no
AREsp
1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019,
DJe
de 24/04/2019).

Nesse sentido, leciona o doutrinador Sérgio
Carvalhieri
Filho:

"Se dano moral é agressão a dignidade humana, não basta para configurá-lo qualquer contrariedade. (...) Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da normalidade do nosso
dia-a-dia
, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Programa de Responsabilidade Civil, 7a edição Revista e atualizada, São Paulo: Atlas, 2007, p. 80).

Nota-se, portanto, que o dano moral consiste na lesão a direitos da personalidade, atingindo a esfera íntima do indivíduo de modo relevante e juridicamente apreciável, com reflexos negativos sobre sua dignidade, honra, integridade psíquica ou tranquilidade existencial. Não se confunde com meros aborrecimentos ou frustrações próprias da vida em sociedade ou das relações negociais, exigindo que o abalo ultrapasse o limite do desconforto ordinário para alcançar efetiva repercussão na esfera moral do ofendido.

No caso dos autos, a
r. sentença de primeiro grau, ao afastar a condenação por danos morais, fundamentou-se na premissa de que a situação configuraria
"mero inadimplemento contratual"
.

Esta Corte, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente afirmado que o simples descumprimento de um contrato, por si só, não é suficiente para gerar dano moral indenizável. Para que tal reparação seja devida, é imprescindível que o inadimplemento contratual venha acompanhado de
circunstâncias excepcionais que, de fato, atinjam a esfera dos direitos da personalidade
(Precedentes: 1009633-17.2023.8.11.0006, j. 18/02/2025;
0000133-20.2014.8.11.0018, j. 26/11/2024).

Ao examinar detidamente a petição inicial e as razões recursais, observa-se que a argumentação do
a
pelante para a configuração do dano moral está predominantemente vinculada aos prejuízos de ordem patrimonial e à frustração de um investimento financeiro.

O
a
pelante alega ter sido enganado e ludibriado pelo
a
pelado, que teria vendido um imóvel em área de preservação ambiental sem o devido conhecimento do comprador e, posteriormente, continuado a receber as parcelas mesmo após a ciência do embargo. A demolição da residência, embora um evento de grande impacto, é apresentada como a culminância de um prejuízo material e da perda de um bem adquirido.

Na exordial, o apelante sustenta a ocorrência de danos morais, nos seguintes termos:

(
...
)
Assim, diante da incontestável ocorrência do ato ilícito, bem como da existência do agente causador, qual seja, o requerido e o nexo de causalidade entre eles, pois é cristalino a ocorrência do dano moral ocasionado pela implantação de loteamento residencial em área de preservação e de reserva ambiental, pela venda ilícita e indevida do imóvel para o autor, cuja venda de imóvel ocorreu de maneira inexplicável e sem nenhum aviso por parte do requerido acerca dos problemas futuros que o autor teria em razão de citada compra de imóvel. Doutro lado, o terrível dano moral também se configura em razão do requerido ter enganado e
ludibriado o pos
tulante
no momento em que
efetuou a venda de referido imóvel para o autor, bem como em razão dos recebimentos das 22 (vinte e duas) parcelas mensais, cujos pagamentos mensais foram efetuados pelo autor e recebidos indevidamente pelo requerido.

(
...
)
Oportuno asseverar sobre o dano moral experimentado pelo requerente em razão das agruras retro citadas e sofridas pelo mesmo em razão dos transtornos que lhe foram causados pelo requerido, em razão dos gastos feitos pelo autor e que se relacionam com a venda ilegal e indevida de citado imóvel rural por parte do requerido, o que impôs severas intranquilidades, insônias, humilhações e impasses psicológicos ao Requerente (ID 339696376).

Nesse contexto, o sofrimento e o abalo psicológico descritos pelo
a
pelante, embora compreensíveis diante da situação, configuram-se como um reflexo direto da perda patrimonial e da frustração de um negócio jurídico. A narrativa do
recorrente
, ao vincular o dano moral aos
"terríveis e enormes transtornos e prejuízos financeiros e morais"
e ao fato de ter
"gastado todas as suas economias e o seu patrimônio com a compra da área de terras"
, demonstra que a base de sua pretensão extrapatrimonial reside, em última análise, na esfera econômica.

A indenização por danos materiais, já concedida na sentença e que abrange a restituição dos valores pagos pelo lote e pelas benfeitorias realizadas, tem justamente a finalidade de recompor o patrimônio do
a
pelante ao
status quo ante
, compensando-o integralmente pelos prejuízos financeiros decorrentes do desfazimento do negócio. A reparação material, portanto, já se mostra adequada para mitigar os efeitos da conduta do
a
pelado na esfera patrimonial do
a
pelante.

Conforme precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso,

Direito civil e consumidor. Apelação cível. Contrato de compra e venda de fração ideal de imóvel rural. Empreendimento irregular e embargado. Rescisão contratual. Devolução integral dos valores pagos. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, decorrente de contrato de promessa de compra e venda de lote integrante de empreendimento irregular, posteriormente embargado por órgãos ambientais e pelo Ministério Público. A sentença rescindiu o contrato, determinou a restituição integral dos valores pagos e fixou indenização por danos
morais.

ii
. questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a retenção de 25% dos valores pagos pela compradora, à luz da cláusula penal contratual, diante da rescisão do contrato; (
ii
) verificar se a conduta das vendedoras enseja indenização por danos morais.
iii
. razões de decidir 3. A comercialização de frações ideais de imóvel rural em área inferior ao mínimo permitido e sem regularização prévia configura prática contratual contrária à legislação urbanística e ambiental, tornando o contrato nulo de pleno direito por objeto juridicamente impossível. 4. A existência de embargo administrativo e ambiental ao empreendimento demonstra que a irregularidade é pré-existente à assinatura do contrato, o que afasta a alegada boa-fé das vendedoras e configura vício originário que impossibilita a execução do contrato pela compradora. 5. A cláusula de retenção de 25% não pode ser aplicada quando o desfazimento do contrato decorre de culpa exclusiva do vendedor, conforme jurisprudência pacificada no STJ (Súmula 543), sendo devida a restituição integral dos valores pagos.
6. A caracterização do dano moral exige demonstração de lesão a direito da personalidade, o que não se verifica no caso, uma vez que a irregularidade do empreendimento gerou apenas prejuízo patrimonial, já reparado pela devolução integral da quantia despendida, sem prova de abalo extrapatrimonial autônomo.

iv
. dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A comercialização de frações ideais de imóvel rural em desconformidade com a legislação urbanística e ambiental configura irregularidade insanável que justifica a rescisão contratual com restituição integral dos valores pagos pelo comprador. 2. A cláusula penal de retenção de valores não se aplica quando o inadimplemento contratual decorre de culpa exclusiva do vendedor.
3.
A ausência de prova de violação a direito da personalidade afasta o dever de indenizar por danos morais em casos de rescisão contratual por irregularidade do objeto.”

[...]
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10429800420218110041, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

Embora a conduta do
a
pelado possa ser reprovável sob a ótica da boa-fé contratual, a caracterização do dano moral exige uma violação autônoma e direta a um direito da personalidade, que não se confunda com o prejuízo meramente econômico.

Isto posto,
a pretensão indenizatória por danos morais, tal como formulada e fundamentada nos autos, não logrou demonstrar a ocorrência de um abalo
extrapatrimonial que transcenda os dissabores e frustrações inerentes à quebra contratual e à perda patrimonial, já devidamente compensadas pela condenação em danos materiais.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença proferida.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
a
pelante em favor dos patronos do
a
pelado em
5
% (
cinco
por cento) sobre o v
alor anteriormente fixado
, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida ao
a
pelante (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026